Tribunal: TJDFT
Processo: 0728631-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SÚDE LTDA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência deduzido por YASMIN AYME PEREIRA MEIRELES RODRIGUES, para autorizar imediatamente a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva. A decisão foi proferida aos 26/02/2021, porém a requerida somente foi intimada em 19/08/2021, mediante carta precatória juntada aos autos em 30/08/2021. A agravante sustentou que a autora é beneficiária de plano de saúde contratado com início de vigência em 01/10/2020 e estava cumprindo carência no momento da solicitação, razão pela qual seria legítima a recusa na internação. Opera no mercado de planos de saúde há mais de 30 anos e sempre seguiu as normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – e do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, em virtude de a autora encontrar-se em período de carência, o atendimento emergencial deveria ser prestado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o provimento para revogar a decisão concessiva da tutela de urgência. Preparo regular sob ID 28804377. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Tutela de Urgência em caráter antecedente para obter cobertura do plano de saúde (UTI), ante a recusa por alegada carência. A parte já formulou o pedido principal, de sorte que o feito prosseguirá sob o Procedimento Comum. Retifique-se. Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Infere-se da documentação acostada que a demandante encontra-se em estado potencialmente grave, com expressa solicitação médica para sua internação em leito de UTI em caráter de urgência, ID no 84621844. Desse modo, restou demonstrado pela documentação colacionada a premente necessidade de internação da paciente. O caso é urgente e exige providência liminar, sob a ótica da situação de iminência de agravamento do quadro de saúde e atendimento aos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ademais, a demandante demonstra que a recusa do plano de saúde em autorizar cobertura do atendimento solicitado pelo médico assistente fundamenta-se exclusivamente no não exaurimento do período de carência. Ora, sendo urgente o caso concreto, a recusa da parte ré mostra-se ilegítima e exige providência imediata. Nesse sentido, condira-se o consolidado entendimento firmado por esta Corte de Justiça em casos semelhantes: (...) Deveras, o que está em jogo é a saúde e a própria vida de aderente de plano de saúde, com risco de advir lesões irreparáveis para a paciente, Portanto, em cognição sumária, mostra-se ilegítima a recusa da entidade ré em negar o tratamento solicitado. Há risco de ineficácia do provimento, caso não seja concedido no início do curso processual Por tais razões, com suporte no art. 300 do CPC, concedo a tutela de urgência postulada para determinar às demandadas que autorizem a realização (cobertura) da internação da paciente em UTI, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 40.000,00.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. A agravada aderiu ao contrato coletivo em 01/10/2020 e no dia 25/02/2021 deu entrada em hospital conveniado com quadro de plaqueotopenia severa, hipotensão, linfopenia, elevação de PCR e TGO, já afetando órgãos vitais, como o fígado. A própria recorrente indica que o contrato em questão prevê carência de 24 (vinte e quatro) horas para atendimentos de urgência e emergência, assim entendido o pedido de internação em unidade de terapia intensiva, que por sua própria natureza reclama socorro imediato. O risco de dano irreparável milita em favor da agravada, posto que evidente o risco de morte para a paciente caso não lhe seja prestada a assistência médica adequada Trata-se de evidente ponderação dos interesses patrimoniais da requerida em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, a vida da agravada, devendo-se dar preponderância a esses últimos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator